Tribunal: STF
Processo: AI 628596
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      Preliminar de nulidade da intimação da decisão ora agravada rejeitada (art. 82
do RISTF). Precedente.
3.      Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão proferido em grau de
embargos de declaração, peça obrigatória para a formação do instrumento e
indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
Súmulas STF nºs 288 e 639).
4.      Agravo regimental improvido.